Tribunal: STF
Processo: Inq 13
Classe: Inq
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-24
Data de publicação: 1973-05-24

Ementa:
CRIME ELEITORAL. COLOCAÇÃO DE FAIXAS, PARA FINS DE PROPAGANDA
ELEITORAL, EM LOGRADOUROS PUBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 333 DO
CÓDIGO ELEITORAL EM HARMONIA COM OS ARTS. 246 E 247. REJEIÇÃO DA
DENUNCIA, NA CONFORMIDADE DO ART.358, I, DO CÓDIGO ELEITORAL.